Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-71.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo representado contra sentença que julgou procedente a representação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), aplicando medida socioeducativa de semiliberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação deve ser recebida com efeito suspensivo; (ii) estabelecer se há provas suficientes de autoria e materialidade do ato infracional; (iii) determinar se a medida socioeducativa de semiliberdade é adequada ou se deve ser substituída por medida em meio aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de apelação em matéria infracional é recebido, em regra, apenas no efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo excepcional e condicionado à demonstração de perigo de dano irreparável, o que não se verifica no caso.
4. A materialidade do ato infracional está comprovada por auto de apreensão, laudos periciais e demais documentos que atestam a apreensão de cocaína e maconha em contexto de comercialização.
5. A autoria é evidenciada por conjunto probatório coeso, formado por depoimentos policiais harmônicos, circunstâncias do flagrante e declarações extrajudiciais do adolescente admitindo a prática delitiva.
6. Depoimentos de policiais apresentam validade probatória quando coerentes entre si e corroborados por outros elementos dos autos, não havendo elementos que infirmem sua credibilidade.
7. A ausência de interrogatório judicial do adolescente não impede a formação da convicção, diante da robustez das demais provas produzidas sob o contraditório.
8. A reiteração infracional e o descumprimento de medidas socioeducativas anteriores evidenciam a ineficácia de medidas em meio aberto.
9. A medida de semiliberdade mostra-se proporcional e adequada, pois possibilita acompanhamento mais intensivo e atende aos objetivos pedagógicos e ressocializadores do ECA.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 112, V e §1o, 189, IV, e 215; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25.10.2022; TJDFT, Acórdão 2020786, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 10.07.2025; Acórdão 1805672, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.01.2024; Acórdão 2073891, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 04.12.2025.